Tribunal: STF
Processo: RE 1373117
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado da Paraíba formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL Nº 10.801/2016. CRIAÇÃO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA DOS CONTRIBUINTES DE ICMS COMO FATO GERADOR. AUSÊNCIA DE REFERIBILIDADE ENTRE O VALOR EXIGIDO E A ATIVIDADE (CONTRAPRESTAÇÃO) ESTATAL. NATUREZA PRIMÁRIA DE ARRECADAÇÃO. LEI IMPUGNADA CONTRARIEDADE AO DISPOSTO NO ART. 156, INCISO II DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CORRESPONDENTE AO ART. 145, II DA CF/88. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF EM CASO SEMELHANTE. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. EFEITOS EX TUNC. PROCEDÊNCIA. 



    (grifei)



    O recorrente alega ter o pronunciamento violado os arts. 103, IX e 145, II, da Constituição Federal. 



    Sustenta a ilegitimidade da parte recorrida para propor a ação direta de inconstitucionalidade, uma vez que inexiste nos autos comprovação de que possua representação em mais de 9 (nove) Estados da Federação, como é exigido pela Carta Magna.



    Aduz, também, que a taxa instituída pela Lei n. 10.801/16 tem como fato gerador a prestação efetiva do serviço de autorização para emissão de documento fiscal eletrônico.



    Afirma, ainda, ser aquele serviço específico e claramente divisível, em função de se referir diretamente a cada contribuinte que emite uma nota fiscal eletrônica.



    Argui, ademais, que o tributo é calculado com base no valor cobrado pelo Estado do Rio Grande do Sul (cuja Secretaria de Fazenda é proprietária do Sistema SEFAZ VIRTUAL), ao autorizar a emissão de cada nota fiscal, refletindo exatamente o custo da atividade estatal em manter esse sistema.



    Pugna, subsidiariamente, pela modulação dos efeitos do acórdão recorrido para declarar sua eficácia apenas a partir da data da sessão do julgamento, excluindo os efeitos ex tunc estabelecidos na origem. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, entendeu pela legitimidade da federação postulante e declarou a inconstitucionalidade material da Lei n. 10.801/2016 do Estado da Paraíba, com efeitos ex tunc, em razão de instituir taxa que possui natureza primária de arrecadação e com finalidade diversa do estrito custeio do serviço prestado ao contribuinte.



    Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    O Procurador Geral do Estado aduz a preliminar de ilegitimidade ativa, argumentando que o Supremo Tribunal Federal, conforme entendimento firmado na ADI 4.459, ajuizada contra a Lei Estadual 5.502/2009 do Estado do Rio de Janeiro, exige que as federações sindicais e entidades de classe federais tenham representação em âmbito nacional, em mais de 09 estados. 



    Inicialmente, destaque-se que tal entendimento do STF não pode ser utilizado no caso dos autos, uma vez que tratava de Ação Direta de Inconstitucionalidade em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal e, no caso dos autos, deve ser observada a previsão do art. 105 da Constituição Estadual, que trata dos legitimados para propor ADI em face de Constituição Estadual. Veja-se: 



    (...)



    …...................................................................................................



    As federações se situam no meio da pirâmide estrutural do sistema sindical e, na linha do disposto no art. 534 da Consolidação das Leis do Trabalho, atuam exatamente em âmbito estadual, pelo que, consoante o referido dispositivo da Constituição Paraibana, têm legitimidade para deflagrar o controle da validade de leis estaduais e municipais tendo como parâmetro o texto constitucional estadual. 



    …..........................................................................................



    No caso dos autos, o autor requereu a declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual 10.801/2016 em face do Art. 145, II da CF/88. A Lei impugnada, modificando o art. 6º da Lei 5.127/1989 instituiu a cobrança da Taxa de Fiscalização e Utilização de Serviços Públicos, cujo fato gerador é a autorização de emissão de Nota Fiscal Eletrônica dos contribuintes de ICMS. Vejamos: 



    (...)



    .......................................................................................................



    Colhe-se dos artigos supra que a taxa é tributo vinculado à contraprestação de serviços públicos específicos e divisíveis, postos a disposição ou custeados pelo Estado, em favor do administrado. Afirma o Estado da Paraíba que, como a implantação de um sistema próprio para emissão de documentos fiscais eletrônicos teria um custo elevadíssimo, acompanhado de outros estados, firmou convênio com a Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul – SEFAZ/RS objetivando a aquisição ou contratação de bens e serviços necessários ao desenvolvimento, manutenção da operação “SEFAZ VIRTUAL”.



    (...)



    Ao que se vê, ante a suposta impossibilidade de arcar com os custos da tecnologia adquirida, considerando que a arrecadação do Estado não seria suficiente para tanto, resolveu a edilidade repassar tal encargo para o contribuinte, revelando o caráter arrecadatório desta cobrança, o que é incompatível com a espécie de Tributo - Taxa. 



    O suposto serviço prestado, na verdade, trata de instrumento pelo qual o contribuinte pode quitar sua obrigação, sendo certo que o 'serviço' de emissão de notal fiscal eletrônica é inerente ao ato de exigência do tributo, in casu, o ICMS, sendo instrumento usado na sua arrecadação. 



    .......................................................................................................



    Com efeito, tanto as taxas exigidas em função do exercício de poder de polícia administrativa quanto aquelas relativas à utilização de serviço público específico e divisível, devem ser calculadas de modo a obter-se um valor que permita o ressarcimento do custo a que se obriga o Poder Público para realizar a atividade correspondente, o que não restou demonstrado. 



    Assim, verifico que a Lei impugnada contraria o disposto no Art. 156, inciso II da Constituição Estadual do Estado da Paraíba, correspondente ao Art. 145, II da CF/88. 



    .......................................................................................................



    Ao que se vê, o caso dos autos, se amolda ao entendimento do STF, uma vez que a nota fiscal eletrônica é instrumento de controle do Estado na arrecadação do ICMS. Assim, a cobrança de taxa para emissão de nota fiscal eletrônica é de interesse exclusivo do Estado, se revestindo de caráter arrecadador. 



    Desse modo, rejeito a preliminar e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO constante na presente ação, para reconhecer a inconstitucionalidade material da Lei Estadual nº 10.801/2016, com efeitos ex tunc. 



    (grifei)



    A respeito da matéria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao apreciar o RE 789.218, Relator o ministro Dias Toffoli, Tema n. 721/RG, ratificou a sua jurisprudência contrária à cobrança de taxas para emissão de carnês de recolhimento de tributos:



    TRIBUTÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. TAXA DE EXPEDIENTE. FATO GERADOR. EMISSÃO DE GUIA PARA PAGAMENTO DE TRIBUTO. AUSÊNCIA DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS PELO ART. 145, II, CF/88. INCONSTITUCIONALIDADE. 



    1. A emissão de guia de recolhimento de tributos é de interesse exclusivo da Administração, sendo mero instrumento de arrecadação, não envolvendo a prestação de um serviço público ao contribuinte.



    2. Possui repercussão geral a questão constitucional suscitada no apelo extremo. Ratifica-se, no caso, a jurisprudência da Corte consolidada no sentido de ser inconstitucional a instituição e a cobrança de taxas por emissão ou remessa de carnês/guias de recolhimento de tributos. Precedente do Plenário da Corte: Rp nº 903, Rel. Min. Thompson Flores, DJ de 28/6/74.



    3. Recurso extraordinário do qual se conhece, mas ao qual, no mérito, se nega provimento.



    (grifei)



    Na oportunidade foi fixada a seguinte tese: “São inconstitucionais a instituição e a cobrança de taxas por emissão ou remessa de carnês/guias de recolhimento de tributos. Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 9/12/2015. 



    Nesse sentido, cito os seguintes pronunciamentos: RE 755.223, ministro Marco Aurélio; RE 1.062.486, ministro Ricardo Lewandowski e RE 1.135.151, ministro Dias Toffoli.



    Como se percebe, o acórdão recorrido não se distancia desse entendimento. Não há, portanto, espaço para a reforma pretendida. 



    De outra parte, dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem, na linha do que suscitado pela via extraordinária, quanto à ilegitimidade da parte recorrida para propor a ação de controle concentrado, tal como previsto no art. 103, IX, da Carta Federal, demandaria a prévia análise da Constituição do Estado da Paraíba, a atrair o óbice do enunciado n. 280 da Súmula/STF. 



    Por fim, rever o entendimento do acórdão recorrido – no tocante aos requisitos para a modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade da lei local – esbarraria no enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto probatório que levou o Tribunal paraibano à conclusão impugnada. 



    Ressalto, no ponto, que a modulação dos efeitos é um providência excepcional, que deve ser utilizada apenas para preservar a segurança jurídica ante a hipótese de mudança jurisprudencial dos tribunais.



    Nessa linha, ambas as Turmas desta Suprema Corte já se posicionaram:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 27.08.2018. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÕES. INCORPORAÇÃO. LEI ESTADUAL 6.613/09. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. REVISÃO. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES.



    1. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo sobre a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei 6.613/09 e a respeito do preenchimento de pressuposto previsto em referida lei para a incorporação das gratificações em referência, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos e de legislação local, o que impede o trânsito do apelo extremo. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, porquanto não houve condenação do Recorrente em honorários na instância de origem.



    (ARE 1.130.563-AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin - grifei)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL EM FACE DE CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE.



    1. O Tribunal de origem declarou lei municipal inconstitucional com base em dispositivo de controle normativo local que não é fruto de reprodução obrigatória de artigo da Constituição Federal. Tal situação afasta a competência do Supremo Tribunal Federal para a análise da questão (Súmula 280/STF). Precedentes.



    2. Para dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal a quo, seria necessário o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos, providência vedada em recurso extraordinário, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que no caso não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.311.062-AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso - grifei) 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário. 



    4. Ao recurso interposto em processo de controle concentrado de constitucionalidade na origem não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator